Tribunal: CARF
Processo: 12466.002332/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12466.002332/2010-11
ACÓRDÃO
3002-003.970 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
M S L DO BRASIL AGENCIAMENTOS E TRANSPORTES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
INFRAÇÃO ADUANEIRA. MULTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA
1.293 DO STJ. APLICABILIDADE.
Aplica-se a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no
9.873/1999 aos processos de apuração de infrações aduaneiras de
natureza administrativa, quando paralisados por mais de três anos. Tese
firmada no Tema 1.293 do STJ. Necessária a análise da natureza da multa
aplicada à luz dos critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer a
ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do entendimento vinculante firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp no 2.147.578/SP e REsp no 2.147.583/SP,
afetos ao Tema Repetitivo no 1.293, para cancelar o auto de infração

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.970 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002332/2010-11
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Carsola Mascarenhas, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura, pela
autoridade fiscal, de Auto de Infração visando à exigência da penalidade prevista
no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de
1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
A autuação teve por fundamento o descumprimento do prazo estabelecido no
artigo 22 da Instrução Normativa SRF no 800, de 27 de dezembro de 2007,
segundo o qual a informação relativa à conclusão da desconsolidação da carga
deve ser prestada com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas antes
da chegada da embarcação ao porto de destino do conhecimento genérico. O
lançamento intempestivo dessas informações ensejou a aplicação da penalidade
prevista na legislação.
Devidamente
cientificada,
a
interessada
apresentou
manifestação
de
inconformidade, na qual, além das preliminares de praxe, alegou, em síntese:

•
afronta a princípios constitucionais;

•
ocorrência de denúncia espontânea;

•
ilegitimidade passiva;

•
ausência de motivação e de tipicidade;

•
possibilidade de relevação da penalidade aplicada.
Aduz, ainda, que o Auto de Infração padece de ineficácia e desconstrói o
verdadeiro cerne da autuação, uma vez que as informações exigidas pela
legislação aduaneira foram devidamente inseridas no sistema, ainda que após o
prazo regulamentar, não havendo prejuízo ao controle das importações nem dano
à fiscalização aduaneira.
É o relatório.

Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.970 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002332/2010-11
3
VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
A empresa MSL do Brasil Agenciamentos e Transportes Ltda., por meio de seu
representante legal, interpôs recurso voluntário contra o acórdão da 4a Turma da DRJ/Rio de
Janeiro, com base no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
O recurso é apresentado em razão da decisão que rejeitou a impugnação da
empresa e manteve o auto de infração lavrado em face do Mandado de Procedimento Fiscal no
0517600/000354/10.
A decisão recorrida confirmou a penalidade de R$ 5.000,00, mas a Recorrente
sustenta que faltam fundamentos fáticos e jurídicos para a imposição e manutenção dessa multa.
No caso em exame, verifica-se que a penalidade possui natureza de multa
administrativa aduaneira, cujo lançamento decorre da suposta não apresentação de informações
no prazo legal, nos termos da alínea e, inciso IV do art. 107 do Decreto-lei 37/66. Diante desse
contexto, revela-se plenamente aplicável a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Tema n.o 1.293, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, ocasião em
que a Corte definiu as teses jurídicas pertinentes à matéria.
Dessa forma, deixam-se assentadas, com força vinculante as seguintes conclusões
decorrentes do Tema 1.293:
1.
Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de três anos;
2.
A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário), quando a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação;
3.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999 apenas se a obrigação
descumprida, embora inserida no contexto aduaneiro, se destinar direta e
imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o
negócio jurídico realizado.”
Conforme se depreende da tese fixada no Tema no 1.293, há uma limitação material
à aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999, a qual
decorre do próprio texto legal.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.970 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.002332/2010-11
4
Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça foi categórico ao consignar, como
ressalva na tese, que: a sanção pela infração à legislação aduaneira é de direito administrativo
(não tributário) se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional
de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar
para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação.
Considerando que o trânsito em julgado do Tema n.o 1.293 do Superior Tribunal de
Justiça ocorrido em 11/11/2025, aplica-se ao caso o artigo 99 do Regimento RICARF, as decisões
do STJ em recursos repetitivos passam a ser obrigatórias no CARF depois de transitarem em
julgado.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
No caso concreto, é expressivo o lapso temporal transcorrido entre a interposição
do Recurso Voluntário, em 16/06/2018, e a presente data de julgamento, em 11/2025, sem
qualquer ato que impulsionasse o processo nesse intervalo, de sorte que entendo caracterizada a
prescrição intercorrente.
Tal conclusão decorre da orientação vinculante firmada pelo STJ nos REsp n.o
2.147.578/SP e n.o 2.147.583/SP, afetos ao referido Tema Repetitivo n.o 1.293.
Diante disso, reconheço, de ofício, a prescrição intercorrente e determino o
cancelamento do auto de infração.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 151
DF CARF MF
Original